Tribunal: STF
Processo: HC 182173
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Beatriz Kicis Torrents de Sordi no qual aponta como autoridade coatora o Ministro Gilmar Mendes, Relator da Pet 8.718/DF.
    A impetrante alega que
    “[...] foi surpreendida, ao tomar conhecimento por meio da imprensa, de redes sociais e blogs de que seu nome estava relacionado na Representação Criminal ofertada à essa Excelsa Corte Suprema por GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, deputada federal, portadora da carteira de identidade RG nº 3.996.866-5 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 676.770.619-15, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 232, Anexo IV, CEP 70160- 900, Brasília/DF, o que foi, de fato, confirmado após ter-lhe sido franqueado acesso aos autos do processo distribuído em cópia disponível no site do partido dos trabalhadores.
    Da leitura dos autos, denota-se que o Patrono representante instruiu superficialmente a denúncia, com base em apologia ao crime, motivando o presente pedido.
    Isso porque na representação combatida, a deputada federal Gleisi Hoffmann alegou que foi agredida ao sair do hotel na cidade do Rio de Janeiro em direção ao aeroporto, sendo ofendida e insultada, ameaçada e vítima de ataques físicos, inclusive contra sua filha.
    Que a paciente teria compartilhado o vídeo dos fatos em suas redes sociais, exaltando o fato criminoso, sendo, portanto, praticante do tipo penal previsto no art. 287 [apologia de crime ou criminoso] do Código Penal.
    Na esteira de ser representada caluniosamente pela deputada federal Gleisi Hoffmann, se faz necessário a presente ordem de modo que o Poder Judiciário não acolha o abusivo pedido, que caluniosamente fora produzido apenas para fins político-eleitorais em detrimento dos fatos e da responsabilidade de divulgação da própria deputada federal Gleisi Hoffmann.
    Isso porque, é público e notório que a representante caluniosa se utiliza do mesmo vídeo que disponibilizou nas suas redes sociais, para imputar responsabilidade à terceiros, sobre o alcance público, opinativo e de livre manifestação democrática.
    De um lado vale-se do episódio para fins de alcance de vitimização e de outro utiliza-se da mesma propagação para fins de caluniar as deputadas federais Bia Kicis e Carla Zambelli em criminosa notícia crime, ofertada diretamente a essa Excelsa Corte, sem antes avaliação da zelosa Procuradoria Geral da República” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Aduz mais, que
    “[...] diante de IMINENTE ato coator pela autoridade impetrada, qual seja essa Excelsa Corte, na iminência de receber às representações caluniosas, consubstanciadas em manifestas ilegalidades, tem-se por devido e cabível o presente pedido concessivo preventivo.
    Antes porque a manifestação de crítica para o vídeo publicado pela própria deputada federal do PT, partiu em divulgação ampla e social de sua atuação exclusiva, capitaneando responsabilidade pelo próprio abalo moral resultante, sem qualquer iniciativa delitiva das deputadas representadas. Não há um documento policial que seja das práticas que justifiquem o suposto crime enfrentado pela denunciante, tampouco o uso apólogo em seu favor pelas representadas.
    Do que consta, é mais uma vez o uso do Poder Judiciário para tentar banir o direito constitucional de livre manifestação e opinião, inclusive do mandato parlamentar. Se de um lado um ‘video’ serve de fato jurídico para representar um parlamentar, o que dirá a Excelsa Corte sobre fatos como estes? Óbvio que o representante tenta por diversas maneiras manter o velho hábito político e reprovável frente a opinião pública de praticar atrocidades e arbitrariedades no abuso de prerrogativas, para se restar imune à críticas, retira do seu caminho vozes de denúncia e esclarecimentos democráticos.
    Assim, descumpre o objetivo imune do art. 53 da Constituição Federal que diz: [...].
    Se um parlamentar não pode denunciar, quando insatisfeito com posturas antirrepublicanas, se fica adstrito ao mero posicionamento de castração ideológica e fidedigno a mandonismos, em nada se verifica plausível o jogo democrático. Que adianta ser eleito por voto direto, popular e durante a representação, se insurgente contra desmandos, fora calado e substituído?
    O citado artigo 55 da Constituição Federal, em seus parágrafos, identifica a violação da representante no abuso das prerrogativas: [...]” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, por fim, que
    “[...] quem revela-se incompatível ao momento no abuso de prerrogativas e na própria oferta pessoal e direta à BIA KICIS e não aos demais de sua amizade e proteção, é a representante. Este sim e a vítima supostamente identificada no curso da missiva, que infringem os artigos 3º e 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, não BIA KICIS.
    Dessa forma, o direito de manifestação, imune, da impetrante não pode ser solavancado pela representante caluniosa, sob pena de transformarmos a atividade parlamentar redutível a idas e vindas ao Poder Judiciário sempre que pauta política for o fiel da discussão. No caso em concreto, os populares indignados com a postura política e trajetória da representante, se manifestaram republicanamente com críticas ao passado da deputada do PT. Isso foi divulgado pela própria deputada esquerdista. Ao passo que após, resolveu atribuir vingança jurídica a quem, na qualidade de deputados oposicionistas à sua ideológica razão de externar opiniões, e o são representadas caluniosamente por fatos atípicos, tão somente para confundir o cenário das ideias, imunes inclusive.
    Não há razão de seguimento para a representação, necessário assim a imediata concessão da ordem impetrada com fins de trancamento de eventual autuação, processamento ou seguimento penal dos pedidos ali erigidos, por falta de materialidade e tipicidade e em afronta à direitos fundamentais e parlamentares próprios” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida à Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade, na sua manifesta e intocável atribuição parlamentar” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Ao presente writ preventivo se aplica a firme orientação jurisprudencial sumulada desta Suprema Corte no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. 
     “Súmula 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    Nesse sentido, menciono o HC 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou essa orientação. A ementa desse julgado é a seguinte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido” (grifei).
    Reporto-me, igualmente, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso no HC 142.455/SP.
    E ainda que assim não fosse, no presente caso, o mero recebimento de representação não constituirá ato apto a causar qualquer limitação à esfera de direitos ou constrangimento à paciente.
    Nessa perspectiva, impende ressaltar que
    “[a] representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Diante desse cenário, seja do ponto de vista processual, seja do ângulo do direito material, não há nada a ser amparado na estreita via deste habeas corpus preventivo.
    Consigno, por fim, que o recurso adequado para eventual decisão desfavorável proferida pela indigitada autoridade coatora é o agravo interno, que não pode ser substituído pelo presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar. 
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Gabinete do Ministro Gilmar Mendes, para ciência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator